Tribunal: TJES
Processo: 5001795-59.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001795-59.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
AGRAVADO: ANTONIO BATISTA GOMES
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001795-59.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ANTONIO BATISTA GOMES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí, constante do id n. 646569, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer com perdas e danos” (processo n°. 0000477-66.2020.8.08.0020), deferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravado.

Pelas razões recursais constantes no id n. 646541, aduz o Agravante, em síntese, que restou comprovada a fraude no medidor de consumo de energia elétrica, razão pela qual seria lícita a suspensão do fornecimentos de energia pelo não pagamento dos débitos apurados ao período correspondente à fraude.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões, consoante certidão constante do id n. 725333.

Embora requisitadas, consoante id. n. 668470, o Juízo
a quo
não apresentou informações.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 09 de Fevereiro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001795-59.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ANTONIO BATISTA GOMES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Guaçuí, constante do id n. 646569, que, nos autos da “ação de obrigação de fazer com perdas e danos” (processo n°. 0000477-66.2020.8.08.0020), deferiu a antecipação de tutela requerida pelo Agravado.

Pelas razões recursais constantes no id n. 646541, aduz a Agravante, em síntese, que restou comprovada a fraude no medidor de consumo de energia elétrica, razão pela qual seria lícita a suspensão do fornecimentos de energia pelo não pagamento dos débitos apurados ao período correspondente à fraude.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou
c
ontrarrazões, consoante certidão constante do id n. 725333.

Pois bem.

De plano, consigno que a irresignação recursal não merece acolhida.

É entendimento sedimentado nesta Colenda Primeira Câmara Cível, com amparo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que não é lícita a suspensão de fornecimento de energia em razão de débitos pretéritos, decorrentes da apuração unilateral de fraude no medidor de energia, consoante se vê, exemplificativamente, no julgamento do agravo de instrumento n. 0013978-91.2019.8.08.0030, de relatoria do Exmo. Sr. Des. Fabio Clem de Oliveira,
verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA ILEGALIDADE - PRECEDENTES DO STJ. 1. Prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento que proclama que
a fraude do medidor de consumo de energia elétrica, quando apurada unilateralmente pela pela concessionária, não autoriza a suspensão do fornecimento.
2.
Comprovado que a irregularidade apontada pela agravante no medidor de energia elétrica da residência do agravado foi apurada unilateralmente, sem a sua presença, ilegal é a interrupção do fornecimento, pois não é admitida a suspensão do serviço sem que antes seja assegurado ao consumidor o direito de impugnar a irregularidade apontada pela concessionária
. 3. Recurso desprovido.

Ademais, restou comprovado, pela própria documentação acostada aos autos pela Agravante (confira-se, nesse sentido, o id. n. 646672), que a irregularidade apontada foi apurada sem a presença do Agravado, portanto, unilateralmente.

Destarte, há que se reconhecer a ilegalidade da interrupção do fornecimento de energia realizada por não ter restado assegurado ao Agravado o direito de impugnar a irregularidade apontada pela concessionária.

Deste modo, tenho que, em sede de cognição sumária – única possível nesse momento processual – não se vislumbra
fumus boni iuris
na pretensão deduzida pela Agravante.

Assim, e sem prejuízo da devida análise da
quaestio
pelo Juízo
a quo
e considerando os limites de cognição sumária inerentes ao presente recurso, entendo não merecer prosperar a irresignação recursal manifestada no agravo de instrumento.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001795-59.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: ANTONIO BATISTA GOMES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A e Agravado ANTONIO BATISTA GOMES;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.